Tribunal: TJBA
Processo: 8053076-45.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053076-45.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO ALEXANDRE MALFATTI

AGRAVADO: MARIA CELESTE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GLAUCO COPECK DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). CUMPRIMENTO TARDIO DA OBRIGAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. REDUÇÃO DO VALOR. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Yamaha Administradora de Consórcio Ltda. contra decisão que, no cumprimento de sentença, rejeitou impugnação à multa cominatória aplicada em razão do descumprimento de ordem judicial que determinava a baixa de gravame sobre veículo de titularidade da agravada, Maria Celeste dos Santos. A agravante alegou ausência de intimação pessoal e sustenta que a obrigação foi cumprida antes da instauração da fase de cumprimento de sentença. A decisão agravada reconheceu a validade da intimação por meio do Diário da Justiça e e-mail institucional, bem como o descumprimento da ordem judicial por mais de sete meses.

II. Questão em discussão

Discute-se a validade da intimação por meio eletrônico e sua suficiência para ensejar a incidência de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer, bem como a razoabilidade do valor fixado.

III. Razões de decidir

A jurisprudência consolidada do STJ admite a validade da intimação realizada por meio eletrônico como suficiente para caracterizar ciência da parte sobre a ordem judicial, nos termos da Lei 11.419/2006 e do art. 270 do CPC.

A agravante teve ciência inequívoca da sentença que impunha a obrigação de fazer, inclusive por e-mail institucional, tendo interposto apelação e praticado atos processuais sem arguir nulidade, caracterizando preclusão.

O cumprimento da obrigação ocorreu mais de sete meses após a intimação, de forma não espontânea, caracterizando descumprimento injustificado da ordem judicial.

A multa cominatória tem natureza coercitiva e sua incidência é legítima até o cumprimento efetivo da obrigação, conforme entendimento consolidado no STJ.

Contudo, o valor acumulado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo representar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a multa cominatória ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo-se válidas as intimações eletrônicas e inalterados os demais termos da decisão agravada.
Tese de julgamento:
"1. A intimação realizada por meio eletrônico supre a exigência de intimação pessoal para fins de aplicação de multa cominatória.

A multa cominatória incide até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, podendo ser reduzida caso revele-se excessiva em concreto."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 278, 537, §1º; Lei 11.419/2006.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8053076-45.2024.8.05.0000
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
e parte(s) recorrida(s)
MARIA CELESTE DOS SANTOS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 30 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR